Tribunal: TJMT
Processo: 1033404-08.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033404-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (AGRAVANTE), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (AGRAVANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (AGRAVANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (AGRAVANTE), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (AGRAVANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (AGRAVANTE), CREDORES (AGRAVADO), ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK - CPF: 325.526.100-72 (AGRAVANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – POSTERIOR DECISÃO DO JUZO
A QUO
QUE SUPRE A INSURGÊNCIA RECURSAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A parte agravante insurgiu-se contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender atos de constrição sobre bens essenciais ao exercício da atividade empresarial.

A liminar recursal foi parcialmente deferida, determinando a suspensão dos atos de execução até análise do laudo de constatação prévia pelo juízo de origem.

Supervenientemente, o juízo recuperacional deferiu o processamento da recuperação judicial, concedendo o
stay period
e determinando a suspensão das execuções e medidas constritivas, suprindo integralmente o objeto do agravo.

Nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, o recurso não deve ser conhecido, ante a perda superveniente de objeto. Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1033404-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH
e
OUTROS
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari,
Dr. Anderson Fernandes Vieira
, nos autos do processo de Recuperação Judicial nº. 1000173-78.2019.8.11.0092, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Sustenta a parte agravante, em suma, que o processo de origem tramita há anos e que estava em discussão o deferimento do processamento da recuperação judicial, o que foi admitido pelas Instâncias Superiores.

Assevera:

“(...)

que durante o trâmite processual, as execuções em face dos agravantes estavam com seu curso normal, com as tentativas de penhoras e expropriações de bens, motivo pelo qual os agravados requereram nos autos de origem que, enquanto estivesse em análise o pedido de Recuperação Judicial, que fosse deferida a tutela de urgência para suspensão das execuções e manutenção dos seus bens em sua esfera patrimonial (DOC. 03). Contudo, o juízo de Alto Taquari, ao analisar os autos, determinou a realização da contatação prévia, com fundamento no artigo 51-A da Lei 11.101/2005, contudo, indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: (DOC. 02)

(...)

Nesses termos, importante destacar que, entre a decisão supracitada e a interposição do presente recurso, o Laudo de Constatação Prévia já foi finalizado e apresentado nos de origem (DOC. 04), pugnando pelo deferimento do processamento da Recuperação Judicial para todos os requerentes, ora agravantes.

Contudo, muito embora tenha sido colacionado nos autos parecer favorável ao processamento da Recuperação Judicial, até o presente momento não houve a sua efetiva análise pelo juízo recuperacional, sendo incerto o momento em que aos agravantes será conferida a suspensão das ações de execuções e medidas expropriatórias, motivo pelo qual se vale do presente recurso a fim de reformar a r. decisão agrava e conceder a tutela de urgência requerida (...)”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos necessários e pede que seja deferida a liminar recursal,
“para que seja antecipado os efeitos da recuperação judicial (stay period) proibindo-se a retirada dos bens móveis (tratores, maquinários, implementos, entre outros), propriedades rurais dos agravantes, bem como sejam suspensas qualquer ordem de arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição desses bens, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações sujeitem-se ou não à recuperação judicial, o que deverá ser previamente submetido a esse MM. Juízo, sobretudo se puderem prejudicar ou inviabilizar o processamento do presente pedido de Recuperação Judicial”
(sic). Também pede, liminarmente,
“a antecipação dos efeitos da tutela recursal recaia principalmente sobre o ato expropriatório que está na iminência de ocorrer nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0204069-05.2011.8.26.0100, movida pela CCBA AGRO S/A em face dos agravantes, em que recentemente foi proferida decisão determinando a expedição da Carta de Adjudicação do imóvel de matrícula 239 do CRI de Alto Taquari, considerado bem essencial à atividade rural dos agravantes”
(sic).

No mérito do recurso, requer que
“seja totalmente provido o presente recurso de Agravo de Instrumento, confirmando-se, de forma definitiva, todas as medidas requeridas em sede de análise perfunctórias, as quais se repetem, para que seja antecipado os efeitos da recuperação judicial (stay period) proibindo-se a retirada dos bens móveis (tratores, maquinários, implementos, entre outros), propriedades rurais dos agravantes, bem como sejam suspensas qualquer ordem de arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição desses bens, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações sujeitem-se ou não à recuperação judicial, o que deverá ser previamente submetido a esse MM. Juízo, sobretudo se puderem prejudicar ou inviabilizar o processamento do presente pedido de Recuperação Judicial”
(sic).

Preparo recursal recolhido.

A liminar recursal foi
deferida em parte
nos termos da decisão monocrática Id. 254676158, datada de 25/11/2024, para o fim
“de, até que seja procedida a devida análise, pelo juízo de origem, do laudo de constatação prévia coligido ao feito,
DETERMINAR
a suspensão dos atos de execução e expropriação, especialmente no que concerne à Execução de Título Extrajudicial nº. 0204069-05.2011.8.26.0100, movida pela CCBA AGRO S/A em face dos agravantes”
(sic).

Nas informações Id. 255379186 o juízo
a quo
reportou ter deferido o processamento da recuperação judicial e juntou decisão neste sentido.

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta recursal, consoante certidão Id. 263905276.

Na peça Id. 270062357, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do
Dr. José Zuqueti
, manifestou reconhecimento de perda de objeto do recurso em face da informação do juízo
a quo
dando conta do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Na peça Id. 272653365 a parte recorrente pugna pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral formulado na peça retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Sem delongas, infere-se que de fato é o caso de perda do objeto do recurso.

Com efeito, verifica-se que a parte recorrente, com este recurso, se insurge contra decisão Id. 173730602, de 28/10/2024, que indeferiu
o pedido de tutela de urgência e determinou que se aguarde o laudo de constatação prévia.

A parte agravante pretendia que
fosse
“antecipado os efeitos da recuperação judicial (stay period) proibindo-se a retirada dos bens móveis (tratores, maquinários, implementos, entre outros), propriedades rurais dos agravantes, bem como sejam suspensas qualquer ordem de arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição desses bens, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações sujeitem-se ou não à recuperação judicial, o que deverá ser previamente submetido a esse MM. Juízo, sobretudo se puderem prejudicar ou inviabilizar o processamento do presente pedido de Recuperação Judicial”
(sic).

A liminar recursal foi
deferida em parte
nos termos da decisão monocrática Id. 254676158 para o fim
“de, até que seja procedida a devida análise, pelo juízo de origem, do laudo de constatação prévia coligido ao feito,
DETERMINAR
a suspensão dos atos de execução e expropriação, especialmente no que concerne à Execução de Título Extrajudicial nº. 0204069-05.2011.8.26.0100, movida pela CCBA AGRO S/A em face dos agravantes”
.

Ocorre que, nas informações Id. 255379186, o juízo
a quo
reportou ter deferido o processamento da recuperação judicial por via da decisão Id. 176668988, de 27/11/2024, do processo originário número 1000173-78.2019.8.11.0092, ocasião em que determinou “
suspensas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º), as execuções promovidas contra os Recuperandos, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo aos devedores a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes”
, tendo também declarado
“como essenciais os bens móveis analisados de forma individualizada no laudo de constatação prévia, listados item 6 desta decisão, ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos”
(sic).

Nestes termos, patente o esvaziamento do interesse recursal, eis que as medidas processuais urgentes perquiridas por via deste recurso foram todas supridas pela decisão ulterior acima referida.

Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso pela perda de objeto.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE GRÃOS PROFERIDO PELO JUÍZO DO FEITO EXECUTIVO QUE TRAMITA NA COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG – SUSCITADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
DECISÃO
DO STJ DECLARANDO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA PROSSEGUIR COM O FEITO –
DECISÃO

POSTERIOR
DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DA SOJA –
PERDA
DO
OBJETO
– AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
No caso, foi proferida
decisão
nos autos da recuperação judicial determinando a suspensão do cumprimento do mandado de busca e apreensão oriundo da ação de execução nº 5015466- 37.2023.8.13.0702, em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca Uberlândia/MG, contudo, o Juízo do feito executivo suscitou conflito positivo de competência junto ao STJ, que declarou a competência do mesmo para prosseguir com a demanda executiva, motivo pelo foi proferido novo decisum determinando o prosseguimento da busca e apreensão em questão, resultando na
perda
superveniente do interesse recursal, estando prejudicado o seguimento do agravo de instrumento interposto pela parte.”
(N.U 1005373-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO COMERCIAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO COM PEDIDO DA CONCESSÃO DA LIMINAR DE DESPEJO DO IMÓVEL POR INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM DETERMINANDO O DESPEJO DO IMÓVEL – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECORRENTE VISANDO À REVOGAÇÃO DA
DECISÃO
AGRAVADA –
POSTERIOR
DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL –
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Verificando-se que com o presente agravo de instrumento a parte recorrente pretendia reverter os efeitos da
decisão
que deferiu a ordem de despejo cautelar, entretanto, após sua interposição, procedeu com desocupação voluntária do imóvel, patente a
perda
superveniente do
objeto
, na modalidade falta de interesse recursal, restando, com isso, prejudicada a análise do mérito deste instrumental.”
(N.U 1028796-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO
QUE MANTÉM PENHORA REALIZADA – INSURGÊNCIA RECURSAL NO TOCANTE –
POSTERIOR
RETRATAÇÃO –
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. A retratação, pelo juízo a quo, da
decisão
recorrida, torna prejudicado o julgamento do recurso, em razão da
perda
do seu
objeto
, nos termos do art. 1.018, § 1º c/c art. 932, III, ambos do CPC/15. Recurso não conhecido.”
(N.U 1027571-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto

– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal)
.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Confira, ainda, a lição d professor José Miguel Garcia Medina:

“
IV. Juízo de admissibilidade negativo.
Não conhecimento do recurso, pelo relator. O relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em se tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal, e, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal
(a respeito dos requisitos dos recursos, cf. comentário ao art. 994 do CPC/2015). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei e grifei).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante sua manifesta perda de objeto superveniente e prejudicialidade. Por conseguinte,
renovo
a decisão Id. 254676158.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025